Tribunal: TJSP
Processo: 2252224-28.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento - Execução fiscal - ISS do exercício de 2017 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a aplicação da Taxa Selic como índice de juros e correção monetária do débito a partir da publicação da EC no 113/2021 - Alegação de contradição - Descabimento - Pretendida rediscussão da matéria -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento - Execução fiscal - ISS do exercício de 2017 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a aplicação da Taxa Selic como índice de juros e correção monetária do débito a partir da publicação da EC no 113/2021 - Alegação de contradição - Descabimento - Pretendida rediscussão da matéria - Impossibilidade - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.